Tribunal: STF
Processo: ADI 5674
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. §6º do art. 123 da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 94/2013. 3. Norma que estabelece foro especial por prerrogativa de função aos membros integrantes da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Inconstitucionalidade. Violação dos arts. 25 da Constituição e 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de constituição estadual que estabeleça hipótese de foro especial por prerrogativa de função a agentes públicos não contemplados pela Constituição de forma expressa ou por simetria. 6. Pedido julgado procedente para declarar, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade material do §6º do art. 123 da Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional Estadual 94/2013.